Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-97.2017.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000879-97.2017.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que são
apelantes BRENO MARCOS CAMPOS PEREIRA e DOUGLAS HENRIQUE
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ALTERARAM
PARCIALMENTE o v. acórdão recorrido nos termos acima descritos e nada mais.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000879-97.2017.8.26.0426 -Voto no 13443
2
Apelação Criminal no 0000879-97.2017.8.26.0426
Apelantes: Breno Marcos Campos Pereira e Douglas Henrique Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Patrocínio Paulista
Voto no 13443
Recursos extraordinário e especial interpostos em face do
v. acórdão que julgou apelação. Pleito de afastamento da
execução provisória. Acórdão parcialmente alterado ante à
decisão do C. STF.
São recursos extraordinário e especial (fls. 464/469 e
471/475) interpostos em face do v. acórdão de fls. 421/434, que negou provimento
aos recursos de apelação dos réus, mantendo-se a r. sentença proferida em sua
integralidade.
Os recursos interpostos por BRENO MARCOS CAMPO
PEREIRA e DOUGLAS HENRIQUE GOMES pleiteiam, inicialmente, a
concessão do efeito suspensivo no sentido de não iniciar o cumprimento de pena
antes do trânsito em julgado da presente ação. Requerem os recorrentes, por fim, a
sua absolvição.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou contrarrazões às
fls. 508/528, pleiteando sejam indeferidos os processamentos dos recursos
extraordinário e especial e, caso admitidos, sejam desprovidos.
Quando da realização do juízo de admissibilidade do RE e
do REsp pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal,
determinou-se, a reapreciação acerca da execução provisória da pena.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000879-97.2017.8.26.0426 -Voto no 13443
3
De fato, o parágrafo “Por força do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 126.292 e, mais
recentemente, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 43, uma vez encerrada esta sessão da 7a Câmara Criminal,
transcorrido o prazo para eventual recurso ordinário, providencie-se as
comunicações necessárias para que se dê início ao cumprimento da pena,
expedindo-se, se o caso, o competente mandado de prisão” constante do v. acórdão
de fls. 421/434 não mais tem valia.
Com a superveniência dos julgamentos das ADCs 43, 44 e
54 pelo C. Supremo Tribunal Federal, em 07 de novembro de 2019, sobreveio o
entendimento de que a execução provisória da pena é inconstitucional, face ao
exposto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual preconiza que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”.
Dessa forma, em respeito ao entendimento da Suprema
Corte, onde constava o mencionado parágrafo no v. acórdão, deve constar:
“oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.”.
Ante o exposto, em juízo de retratação, ALTERA-SE
PARCIALMENTE o v. acórdão recorrido nos termos acima descritos e nada mais.
Reinaldo Cintra
Relator